Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Competência. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Planaltina. Vara de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente do Distrito Federal. Lesão corporal contra a mulher.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina – DF em que se apura crime de lesão corporal contra ex-companheira.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a exposição de criança a situações de riscos atrai a competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. Se a apuração inicial dos fatos - relatos da vítima, na delegacia - apontam crime de lesão corporal apenas contra mulher, em âmbito doméstico e familiar, a competência para processar e julgar a ação penal é do juízo do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. Dispositivo
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 20, I, da Lei de Organização Judiciária do DF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1913762/GO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/2/2023; TJDFT, acórdão 1757600, 0728522-24.2023.8.07.0000, Relator: Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023.